Tribunal: TJBA
Processo: 8063691-60.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8063691-60.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: JOSEANE RAMOS DA SILVA Advogado(s): ERIDSON RENAN SOUZA SILVA AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE ÁGUA. SUSPENSÃO DO SERVIÇO. DÉBITOS PRETÉRITOS CONTESTADOS. COBRANÇA DESPROPORCIONAL. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para manutenção do fornecimento de água em ação de defesa do consumidor ajuizada em face da Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A - EMBASA, na qual a Agravante contesta cobrança no valor de R$ 11.347,64, alegando erro de leitura ou irregularidade no sistema de cobrança. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano que autorizam a concessão de tutela de urgência para determinar a manutenção do fornecimento de água enquanto se discute judicialmente a regularidade das cobranças contestadas administrativa e judicialmente pela consumidora. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A legislação impõe que o serviço de abastecimento de água seja prestado de forma regular, contínua e eficiente, nos termos do art. 22 do CDC e art. 6º, § 1º, da Lei nº 8.987/95. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a suspensão do fornecimento de serviço público essencial por débito contestado administrativa ou judicialmente constitui prática abusiva, em razão da essencialidade do serviço e da necessidade de preservação da dignidade humana. 5. A Agravante impugnou administrativamente as cobranças mediante protocolos documentados, e o valor cobrado de R$ 11.347,64 revela-se manifestamente desproporcional ao padrão ordinário de consumo residencial de água, evidenciando, em cognição sumária, a plausibilidade da alegação de erro de leitura ou irregularidade no sistema de cobrança. 6. Os elementos constantes dos autos, notadamente os protocolos de reclamação administrativa e a notificação de cobrança de valor considerável, são suficientes, neste momento processual, para evidenciar a probabilidade do direito invocado. 7. A cobrança questionada refere-se a débitos acumulados de vários meses anteriores, caracterizando-se como débitos pretéritos, hipótese em que o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que não é lícito à concessionária interromper o fornecimento do serviço, devendo utilizar-se dos meios ordinários de cobrança. 8. O abastecimento de água potável constitui serviço de natureza essencial, indispensável à preservação do princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF) e do direito fundamental à saúde (art. 6º, CF). 9. A suspensão do serviço priva a família da Agravante de bem essencial à higiene, ao preparo de alimentos e a outras necessidades básicas, evidenciando o perigo de dano grave e de difícil reparação. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso provido. Tese de julgamento: A suspensão do fornecimento de serviço público essencial por débitos pretéritos contestados administrativa e judicialmente constitui prática abusiva, devendo a concessionária utilizar-se dos meios ordinários de cobrança. A tutela de urgência para manutenção do fornecimento de água deve ser deferida quando demonstrada a probabilidade do direito mediante impugnação administrativa de cobranças manifestamente desproporcionais e o perigo de dano decorrente da privação de serviço essencial à dignidade humana. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III, e 6º; CDC, arts. 22 e 42; Lei nº 8.987/95, art. 6º, § 3º, II; Lei nº 11.445/2007, art. 40, V; CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 180.362/PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, j. 02.08.2016, DJe 16.08.2016; STJ, REsp 1.663.459/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 02.05.2017, DJe 10.05.2017; TJ-BA, Agravo de Instrumento 8033751-21.2023.8.05.0000, Rel. Juiz de Direito Alberto Raimundo Gomes dos Santos, 2ª Câmara Cível, pub. 05.12.2023. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º 8063691-60.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante JOSEANE RAMOS DA SILVA e agravado EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Sala de Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA PRESIDENTE Desa. Maria da Purificação da Silva RELATORA PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA